Tribunal: STF
Processo: ADI 7765
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 43 e 44 da Lei nº 14.973/24. Obrigação acessória. Pessoas jurídicas que usufruem de benefícios fiscais. Prestação de informações sobre os incentivos, as renúncias, os benefícios ou as imunidades de natureza tributária de que usufruem e o valor do crédito tributário correspondente. Constitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) contra os arts. 43 e 44 da Lei nº 14.973/24, que dispõem sobre a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas que usufruem de benefícios fiscais prestarem informações, sob pena de multa, sobre os incentivos, as renúncias, os benefícios ou as imunidades de natureza tributária de que usufruem e o valor do crédito tributário correspondente.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o estabelecimento da citada obrigação acessória ensejou ofensa aos princípios da simplicidade tributária, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) saber se é válida a condição de quitação de tributos, decorrente do art. 43, § 2º, inciso I, da lei questionada para a concessão, o reconhecimento, a habilitação e a coabilitação de incentivo, renúncia ou benefício de natureza tributária de que trata esse artigo; (iii) saber se as penalidades cominadas violaram a razoabilidade e a proporcionalidade; (iv) saber se é impossível submeter qualquer microempresa ou empresa de pequeno porte à referida obrigação acessória.



    III. Razões de decidir



    3. Inexiste violação do princípio da simplicidade tributária. A própria lei previu que a prestação, por parte das pessoas jurídicas que usufruem de benefícios fiscais, daquelas informações deve ser feita por meio de declaração eletrônica, em formato simplificado. Atualmente, essa declaração consiste na declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidade de natureza tributária (Dirbi), a qual é preenchida e transmitida por meio do Centro Virtual de Atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (e-CAC). Afora isso, o preenchimento da declaração não importa em ônus demasiado para tais pessoas jurídicas.



    4. A exigência da declaração é razoável e proporcional, considerando que ela contribui para o aumento da transparência fiscal, a melhoria da eficiência da fiscalização por parte da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o aprimoramento da gestão e da governança por parte do Poder Executivo, o controle das políticas públicas relacionadas aos gastos e a redução de tais gastos.



    5. O art. 43, § 2º, incluindo o inciso I, da lei impugnada apenas reuniu requisitos gerais que já existiam, embora espalhados na legislação, para a concessão, o reconhecimento, a habilitação e a coabilitação de incentivo, a renúncia ou o benefício de natureza tributária de que trata referido artigo. Afora isso, o parágrafo em questão não criou obstáculo para que a pessoa jurídica se utilize do direito de petição ou de ação judicial para discutir qualquer exigência tributária que entenda ser indevida.



    6. As multas cominadas nas hipóteses de inobservância da obrigação acessória são proporcionais e razoáveis, na medida em que aquela prevista no art. 44, incisos I a III, e § 1º, não ultrapassa 30% do valor dos benefícios fiscais; e aquela prevista no § 2º do citado artigo é de 3% do valor omitido, inexato ou incorreto, observado o piso prescrito.



    7. A LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, inclusive no que se refere à apuração e ao recolhimento de impostos e contribuições e ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias, prevê exceções nas quais tais empresas devem observar a legislação tributária aplicável às demais pessoas jurídicas. Ademais, os dispositivos impugnados não afastaram a aplicação de tais normas gerais, devendo elas serem observadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no exercício da atribuição prevista no § 1º do art. 43.



    IV. Dispositivo



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.